Tribunal: TJSP
Processo: 1052880-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente do trabalho – Motoboy – Alegação de acidente típico – Lesão nos ombros – Nulidade não caracterizada – Renovação da prova pericial desnecessária - Elementos dos autos que não corroboram as alegações da parte autora acerca da ocorrência de um infortúnio típico de trabalho na forma narrada na inicial – Lesão nos ombros de caráter crônico-degenerativo e não ligada ao infortúnio típico

Ementa:
Acidente do trabalho – Motoboy – Alegação de acidente típico – Lesão nos ombros – Nulidade não caracterizada – Renovação da prova pericial desnecessária - Elementos dos autos que não corroboram as alegações da parte autora acerca da ocorrência de um infortúnio típico de trabalho na forma narrada na inicial – Lesão nos ombros de caráter crônico-degenerativo e não ligada ao infortúnio típico de trabalho relatado – Nexo causal excluído com base na prova dos autos - Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052880-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
DINIZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052880-60.2018.8.26.0053 -Voto no 14.924
2
VOTO No: 14.924
APELAÇÃO No: 1052880-60.2018.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL - 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUÍZ DE 1a INSTÂNCIA: DR ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE
IMA
APELANTE: ANTONIO DINIZ
APELADO: INSS

Acidente do trabalho Motoboy Alegação de acidente típico
Lesão nos ombros Nulidade não caracterizada Renovação da
prova pericial desnecessária - Elementos dos autos que não
corroboram as alegações da parte autora acerca da ocorrência de
um infortúnio típico de trabalho na forma narrada na inicial
Lesão nos ombros de caráter crônico-degenerativo e não ligada ao
infortúnio típico de trabalho relatado Nexo causal excluído com
base na prova dos autos - Improcedência mantida Recurso
improvido.

A r. sentença de fls. 234/236, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Antonio Diniz promovida em face do INSS,
fundada na descaracterização do nexo causal entre o infortúnio relatado e a lesão
reclamada, conforme atestado em laudo pericial oficial produzido no curso da instrução.
Inconformado recorre o autor (fls. 240/252), visando à reforma da r.
sentença. Em preliminar, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Argumenta que não foi deferido juntada dos informes do INSS, sendo certo que não pode
ser prejudicado por ausência da emissão de CAT pelo empregador. Aponta máculas e
imprecisões no laudo pericial, afirmando que o nexo causal não pode ser afastado pelo
perito. Requer a juntada dos informes e o retorno ao perito para complementação da prova
pericial, ante as lacunas existentes no trabalho técnico acostado ao processo. No mérito,
sustenta que a lesão reduz a capacidade laborativa do apelante, uma vez que as lesões nos
ombros interferem para o pleno exercício da atividade habitual na função de motoboy
mensageiro/entregador. Por fim, busca o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Este relator determinou que o autor trouxesse aos autos as cópias da
ação federal anteriormente ajuizada por ele em face da autarquia e de que se teve notícia no
curso das instrução, bem como que viessem ao processo os informes previdenciários e do
empregador, relativamente aos benefícios concedidos em favor do segurado e ao pacto
laborativo indicado (decisão de fls. 260/261).
O autor trouxe aos autos cópias da ação previdenciária (fls. 268/269).
Informes previdenciários a fls. 276/334 e do empregador a fls.
344/378.
Manifestou-se o autor sobre a prova acrescida, requerendo a renovação
da prova pericial (fls. 383/285); sem manifestação da autarquia acerca da prova acrescida.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052880-60.2018.8.26.0053 -Voto no 14.924
3
recursal, no entanto, antecipo que seu apelo não merece guarida.
A pretensão inicial do autor lança base no argumento de que foi
vitimado por um acidente típico de trabalho, no dia 07/03/2005, quando sofreu queda de
motocicleta durante entrega de documentos em cumprimento da função exercida perante o
Tabelionato de Notas, lesionando seus ombros. Aduz que teve reconhecido o seu direito ao
auxílio-doença acidentário e que a autarquia alterou a espécie de benefício para
previdenciário, indevidamente. Informa que teve o benefício temporário indevidamente
cessado. Pleiteia benefício acidentário.
Este relator, no entanto, determinou que fossem trazidas cópias das
principais peças do processo judicial anteriormente ajuizado pelo segurado em face do
INSS (Processo no 0014392-39.2008.4.03.6306; Juizado Especial Federal Cível de
Osasco), indicado a fls. 226/227; também, as juntadas dos informes do INSS e do
empregador (fls. 260/261).
As determinações foram cumpridas.
Pois bem.
Inicialmente, observo que não há identidade de demandas, posto que
aquela ajuizada anteriormente perante a Justiça Federal foi julgada extinta, sem resolução
de mérito, por ausência de comparecimento do segurado à audiência de instrução e
julgamento, na forma do art. 51, inciso I, da Lei no 9099/1995, aplicável aos casos de
competência dos Juizados Especiais Cíveis.
Também, é oportuno registrar que o segurado, naquela ação pretérita,
não constituiu advogado, de modo que, na ocasião, não possuía conhecimento técnico para
distinguir a natureza do fato entre acidentário ou previdenciário.
Passada tal consideração, examino a preliminar de nulidade arguida
pela autoria nas razões de seu apelo.
In casu, não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade do
julgado. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os
motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as provas
acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida em que,
sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer acerca da conveniência das
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para esclarecimentos periciais, respostas a quesitos, complementação ou
renovação da prova médica, pois, o laudo médico, produzido por experto de confiança do
Juízo, foi bem elaborado, analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias,
oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das normas vigentes, a
garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo
qual, merece total credibilidade. Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou
imprecisão no conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação,
complementação ou renovação.
Em que pesem às objeções lançadas pelo autor, observo que o perito
nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem ensejar dúvida
quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de saúde do obreiro.
Note-se que os quesitos formulados não precisam ser submetidos ao
perito se o juiz entender que foram respondidos no bojo do laudo pericial e quando já
formada sua convicção.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052880-60.2018.8.26.0053 -Voto no 14.924
4
jurisdição, acrescido das demais provas apresentadas, possibilitou um claro conhecimento
acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a concessão do benefício
acidentário.
Assim, entendo não haver justificativa plausível a respaldar o pedido
do recorrente, devendo subsistir a perícia realizada.
Por consequência, entendo inexistir qualquer nulidade a ser declarada
ou a necessidade da renovação ou complementação da prova técnica, pois, renove-se, não
há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que justifique a repetição da
perícia.
No mérito, temos que o autor é bem claro na sua petição inicial ao
afirmar que passou a sofrer com males nos ombros ocasionados em razão de acidente típico
ocorrido no ano de 2005, durante o exercício da atividade laborativa que realizava com
pacto laboral firmado com o 1o Tabelionato de Notas e Protesto de Letras e Títulos de
Barueri.
Todavia, o prontuário de atendimento médico que instruiu a inicial
(fls. 54), os informes previdenciários (fls. 276/334) e do empregador (fls. 344/378),
revelam que, de fato, o infortunado sofreu um acidente típico de trabalho no ano de 2005,
com CAT emitida, porém, daquele fato, apenas lesionou sua coluna lombar - mera
contusão de coluna lombossacra -, sem registro algum de lesões nos ombros. Aliás, o
prontuário médico em testilha revela que o autor já reclamava de dores nos ombros muito
tempo antes do infortúnio de trabalho objeto desta lide.
Não bastasse a não comprovação de que, daquele infortúnio, o
segurado veio a lesionar os ombros, o laudo pericial elaborado de maneira segura e
convincente, atesta que as lesões dos ombros não decorrem daquele evento traumático.
Segundo o experto, no laudo de fls. 203/209, o autor já reclamava de
dores nos ombros desde 12/11/2002 conforme consulta médica noticiada, portanto, antes
mesmo do evento noticiado nos autos. Também, afiançou o perito que o diagnóstico das
lesões (síndrome do manguito rotador e síndrome do impacto), são de cunho degenerativo
crônico e de evolução progressiva sem nenhuma relação com um macrotrauma ou com o
infortúnio de trabalho narrado pelo obreiro. Esclareceu o perito que, até mesmo as
sucessivas cirurgias comprovadas foram realizadas com o intuito de sanar uma
“instabilidade articular crônica em decorrência de uma lesão bilateral do ligamento
labral (lesão em SLAP)” que não tem relação alguma com o acidente típico relatado (fls.
206). Concluiu o perito pela presença de incapacidade parcial e permanente, sem nexo com
o acidente de trabalho narrado (fls. 206/207).
Extrai-se do laudo pericial, acrescido dos demais elementos do
processo que o nexo causal não está comprovado na forma narrada pelo autor na petição
inicial.
As impugnações ao laudo apresentadas pela parte autora, estão
desprovidas de caráter técnico-científico e não abalam as conclusões do perito.
Aliás, a prova documental é amplamente desfavorável ao obreiro ao
não corroborar o argumento de que, do infortúnio de trabalho, o infortunado sofreu lesões
nos ombros.
Assim, ainda que constatada uma limitação funcional dos membros
superiores, é certo que não há relação alguma entre a patologia encontrada e o fato narrado
na petição inaugural.
Relembre-se que o autor na exordial em momento algum atribui as
lesões nos ombros ao exercício da atividade laborativa; outrossim, não houve qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052880-60.2018.8.26.0053 -Voto no 14.924
5
menção de que a lesão decorrente do infortúnio teria agravado o quadro de saúde. O autor é
bem claro ao expor na causa de pedir que, do infortúnio de trabalho narrado (acidente
típico), passou a sofrer com males incapacitantes nos ombros.
Ora, impossível admitir-se, agora, em grau de recurso, verdadeira
adição ao libelo, na forma pretendida pelo autor na sua manifestação de fls. 383/385.
Cogitar-se que as lesões nos ombros foram agravadas pelo acidente ou
que poderiam ter sido originadas e, posteriormente, agravadas pelo exercício e
continuidade do trabalho sob o argumento de risco ergonômico, na forma ventilada pelo
autor nesta sede recursal é inadmissível, mesmo que com a finalidade de excluir a hipótese
descaracterizada pelo perito.
Em verdade, o apelante busca a reabertura da instrução probatória,
depois de, no curso da instrução, à vista dos elementos probatórios que lhe foram
desfavoráveis, questionar aquelas provas sem qualquer fundamento.
Como se sabe, o julgador deve se ater aos limites da lide que ficam
definidos pelo pedido, causa de pedir e questões controvertidas pela defesa, não podendo o
julgador atribuir as partes mais que pretendido ou reconhecer fato diverso daquele debatido
no processo.
Deve-se respeitar o princípio da adstrição ou congruência segundo o
qual é necessário correlação entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial sob pena
de nulidade.
É dizer que a decisão judicial que deve se limitar a analisar e averiguar
o fato narrado na inicial como fundamento do pedido do autor. E, como visto, o fato
relatado na peça inaugural corresponde a um acidente típico de trabalho que, supostamente,
teria provocado limitação em ombros.
Entretanto, todos os elementos dos autos desfavorecem a versão do
obreiro de que do infortúnio lesionou os ombros na forma narrada.
Vale ressaltar, que nos termos da legislação processual civil vigente, o
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, no caso em
tela, o obreiro não se desincumbiu de seu ônus probatório.
A cerca do tema, confira-se:
“Não se admite a presunção da existência de nexo
causal. Este deve ser real, comprovado” (cf.
Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o
eminente Desembargador Antônio Moliterno)”
Importante ressaltar que, em que pesem os princípios protetivos
inerentes ao Direito Acidentário como ramo do Direito Social, tal regra não encontra
exceção no processo acidentário, como bem anota a doutrina:
“Na ação acidentária também prevalece o princípio
de que o alegado deve ser provado. Actioni incumbit
onus probandi. Dessa forma, o alegado, mas não
provado é o mesmo que não alegado” (Acidentes do
trabalho e doenças ocupacionais”, Saraiva, 7a ed.,
2012).”
Assim, além das diversas divergências constantes das narrativas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052880-60.2018.8.26.0053 -Voto no 14.924
6
relatos do próprio autor acerca da forma em que teria se dado a lesão, os elementos dos
autos não corroboram as alegações da parte autora, de modo que o nexo causal está
excluído com base na prova dos autos.
Anote-se, por fim, que, conforme já decidiu esta Câmara, “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo
causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante.
A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação”
(Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão inicial era
mesmo de rigor, merecendo manutenção a r. sentença hostilizada.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator